Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707157-57.2023.8.07.0017 RECORRENTE: SAMUEL MAYCON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DE TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos delitos de maus tratos aos animais (art. 32, §1o-A, da Lei no 9.605/98) e desacato (art. 331 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se a ausência de perícia técnica inviabiliza a condenação por maus-tratos a animal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de desacato; (iii) determinar se o critério de exasperação da pena-base adotado pela sentença viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade dos crimes, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos das testemunhas. 4. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. O art. 155 do CPP veda condenação com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. No entanto, não há qualquer óbice para que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial. 6. Prevendo o preceito secundário da norma incriminadora pena de reclusão, mas tendo sido imposta detenção, em evidente erro material que beneficia o réu, e à míngua de recurso da acusação, deve ser mantida a pena de detenção a fim de evitar a reformatio in pejus. 7. A utilização do critério de exasperação da pena-base consistente no aumento de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável encontra amparo na jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores. 8. Constatado erro material na unificação das penas em prejuízo do réu, procede-se à sua correção de ofício. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 167, 182, 396 e 155; CP, arts. 28, 44, 59, 69, 77, 331, caput; Lei no 9.605/1998, art. 32, § 1o-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, AgRg no HC 202.547, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.613.135/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017; TJDFT, Acórdão 1952797, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1984671, Rel. Cruz Macedo, j. 27.03.2025. O recorrente aponta violação aos artigos 32, §1o-A, da Lei n. 9.605/1998, 331 caput do Código Penal, 158 caput e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para sua condenação pela prática dos crimes de maus tratos a animais e de desacato. Invoca o princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 32, §1o-A, da Lei n. 9.605/1998, 331 caput do Código Penal, 158 caput e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004